Tribunal: STF
Processo: AI 592004
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Erro
   médico. Ação de indenização. Matéria fática. Aplicação da súmula
   279. Agravo regimental não provido. Não cabe recurso
   extraordinário que tenha por objeto reexame de
   provas.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.
   Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. As
   alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido
   processo legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e
   da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.